Tribunal: TJDFT
Processo: 0009309-10.2018.8.07.0013
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2022-12-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ADOLESCENTE QUE COMPLETA 21 ANOS DE IDADE. LIBERAÇÃO COMPULSÓRIA. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO.
1. Os pedidos formulados pela defesa ficaram prejudicados devido à perda superveniente do objeto, uma vez que o Estatuto da Criança e Adolescente determina a liberação compulsória da medida socioeducativa da internação quando o adolescente completa 21 anos de idade (art. 121, § 5o do ECA).
2. RECURSO CONHECIDO E JULGADO PREJUDICADO.